Tribunal: TJES
Processo: 5000033-76.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-76.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ZELIA ALBERTO DA SILVA BONI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000033-76.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO:
ZELIA ALBERTO DA SILVA BONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇAO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7703044. Contrarrazões apresentadas, id. 7703050, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 770304), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7703043), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Antes o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos constantes da exordial para:
A) CONDENAR
a requerido ao pagamento R$ 10.887,45 (dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros desde a citação; e
B) CONDENAR
a requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação objetivando reparação material e moral, em que a parte autora alega ter adquirido passagens aéreas partindo de Vitória com destino a Milão e que no momento do embarque foi impedida de embarcar, sob o argumento de que havia falha no QR code da vacina contra o Covid, mesmo a autora estando com sua carteira de vacinação em mãos, sendo orientada a adquirir novas passagens, tendo pago valor exorbitante pelas novas passagens, requer o ressarcimento do valor das novas passagens, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, culpa exclusiva da parte autora, não comprovação do dano material, bem como ausência de caracterização de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, analisando os autos verifico não se tratar de culpa exclusiva da autora, e sim de falha na prestação de serviço da ré, pois, em que pese mencionar que o impedimento do embarque foi causado pela falha no QR Code da vacina contra o Covid, após a autora comprar nova passagem, a mesma embarcou, o que nos leva a entender pela versão apresentada pela autora, qual seja que estaria munida de seu cartão de vacinação e que este sequer foi analisado, exigindo a ré aquisição de nova passagem para embarque.

Ainda, a ré não comprova nos autos a culpa exclusiva da autora no entrave, vez que esta pode embarcar ao adquirir nova passagem. Assim patente a falha na prestação do serviço da recorrente e
não comprovando esta a causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art.
14
,
§ 3º
, do
CDC
, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

A falha na prestação do serviço da recorrente ocasionou a necessidade de desembolso de valor vultoso para aquisição de novas passagens. Desta feita, plenamente demonstrada nos autos o dano material, plenamente devido a restituição dos valores das novas passagens.

Em relação a reparação moral,
segundo as regras ordinárias de experiência, tais fatos não podem ser considerados como mero aborrecimento, sendo devida a correspondente reparação extrapatrimonial.

Note-se que os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação, como no presente caso.

Outrossim, o dever de indenizar decorre de modo imediato da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor, devendo observar a função punitiva (intimidativa, pedagógica) da indenização, na exata medida do que se conhece como teoria do desestímulo, o que é admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano da legislação federal.

Em relação ao quantum indenizatório, a reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra empresa aérea pratique ilícito semelhante.

Sopesando tais elementos, é cabível a condenação em R$ 10.000,00, a recorrida, a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)